Tribunal: CARF
Processo: 10120.725726/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725726/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOVANE RODRIGUES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725726/2011-15
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de (a) erro na
autuação fiscal, em face da consideração dos depósitos de valores iguais ou inferiores a R$
12.000,00 e, (b) não incidência dos juros SELIC sobre multa de ofício, uma vez que tais
alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
nestes termos: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade nela suscitada e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo do imposto apurado a
distribuição de lucros no montante de R$ 840.000,00; (ii) por maioria de votos, excluir da base
de cálculo autuada o montante de R$ 57.833,00 referente aos rendimentos tributáveis declarados.
Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que afastou referida exclusão; (iii) por maioria de
votos, excluir da base de cálculo autuada o montante de R$ 56.000,00, referente ao depósito do
dia 29/08/2008. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Wilderson Botto, que deram provimento parcial em maior extensão, excluindo,
também, o montante de R$ 1.186.748,58, referente ao somatório dos demais valores com origem
comprovada no curso da ação fiscal. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny, Francisco
Ibiapino Luz e Rodrigo Rigo Pinheiro, que negaram provimento ao recurso voluntário neste
ponto, mantendo no lançamento o valor de R$ 56.000,00 de 29/08/2008. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 442) interposto em face da decisão da 17a
Turma da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-64.693 (p. 398), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 16/08/2011, o Auto de Infração
de fls. 323/336, integrado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 330/331) e pelos
Anexos I e II (fls. 332/334), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-
calendário 2008, exigindo-se crédito tributário no montante de R$ 799.657,09, sendo os
valores de R$ 404.828,17 a título de imposto, de R$ 91.207,79 a título de juros de mora,
calculados até agosto de 2011, de R$ 303.621,13 a título de multa proporcional.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 324) e no
Demonstrativo de Apuração (fls. 325), foi constatada a OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no que tange a valores creditados em contas de
depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal
em anexo, nos montantes mensais a seguir:

Segundo consta dos autos, foram objeto de autuação depósitos efetuados nas contas no
671 e 7854, mantidas junto à agência no 3246 da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão das Micro-Regiões de Goiânia e Anápolis – SICOOB CREDSEGURO
(código 756), sendo estas em conjunto com ALESSANDRA FARIA JUNQUEIRA,
bem como na conta no 73825901, agência 197, do HSBC BANK BRASIL S/A (código
399) e na conta no 21.697-8, agência 03600, do BANCO SAFRA S/A (código 422).
Conforme despacho de fls. 394, o contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em
22/08/2011, tendo interposto, em 21/09/2011, por intermédio de procurador (fls. 384), a
impugnação de fls. 351/382, acompanhada pelos documentos de fls. 383/392. Em breve
síntese, alega o que segue:
- Nulidade do lançamento por falta de comprovação do nexo de causalidade entre os
depósitos bancários e a omissão de rendimentos. Não houve qualquer outro tipo de
diligência por parte da fiscalização, a não ser a quebra de seu sigilo bancário, tendo sido
o lançamento efetuado com base, exclusivamente, na presunção legal prevista no art. 42
da Lei no 9.430/96. O Fisco considerou somente os valores creditados nas contas
bancárias, deixando de observar os saques, transferências e estornos efetuados, inclusive
transferências entre contas do próprio contribuinte. Conforme definição do fato gerador
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

contida no art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), o imposto de renda incide
sobre acréscimo patrimonial e não sobre meros depósitos bancários. Para a
caracterização do acréscimo patrimonial, deve haver comprovação do ingresso de
riqueza nova, não sendo suficientes, por si, as movimentações bancárias, que
representam apenas um indício. A Lei no 7.713/88, em seu art. 3o, § 4o, impõe a
necessidade de o Fisco comprovar que o contribuinte teria se beneficiado dos valores,
seja consumindo-os em seu sustento, seja na aquisição de bens ou, ainda, em
investimentos. A indispensabilidade da existência de nexo causal entre os depósitos
bancários e o correspondente acréscimo patrimonial funda-se na “fungibilidade do
dinheiro”, posto que os recursos ingressados em conta corrente podem derivar de
operações decorrentes de valores já tributados, inclusive, anteriormente transitados pela
aludida conta. O próprio conceito de lançamento, esculpido no art. 142 do CTN, implica
a obrigação de se empreender diligência para o levantamento de provas antes da
constituição do crédito tributário e, somente atuando dessa forma, o Fisco poderia
efetivamente demonstrar que o valor consignado no extrato bancário corresponderia à
base de cálculo correta para incidência do imposto de renda, justificando, assim, a
presunção lastreada pelo arbitramento. Sobre a ilegitimidade e impropriedade do
lançamento do imposto de renda com base apenas nos extratos bancários, sem a devida
prova do acréscimo patrimonial advindo de tais recursos, tem-se a Súmula no 182 do
extinto TFR. Não obstante a revogação do § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90, o art. 3o, §
4o, da Lei no 7.713/88, continua em vigor, impondo ao Fisco a necessidade de
comprovar que o contribuinte teria se beneficiado dos depósitos, de forma que o não
atendimento dessa determinação invalida o lançamento. O novo disciplinamento dado
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 não teria excluído a obrigatoriedade de o Fisco
comprovar a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando
sinais exteriores de riqueza, pois os depósitos bancários, por si só, não constituiriam
fato gerador do imposto de renda, eis que não caracterizam disponibilidade econômica
de renda e proventos, de forma que o lançamento não deve prevalecer, por infringir os
artigos 43 e 142 do CTN, que, por decorrerem de ordem constitucional, não podem ser
sobrepostos por lei ordinária. Reproduz doutrina e jurisprudência sobre o tema.
- Nulidade do lançamento por erro na identificação temporal do fato gerador. A
despeito da determinação, contida no art. 42, § 4o, da Lei no 9.430/96, de que, no caso
de pessoa física, os rendimentos omitidos devem ser tributados mensalmente, conforme
tabela progressiva vigente à época, a autuação foi feita considerando o fator gerador
ocorrido em 31 de dezembro de 2008. No lançamento com base em presunção legal de
omissão de rendimentos provenientes de depósitos com origens não comprovadas,
considera-se ocorrido o fato gerador nos meses em que forem considerados recebidos os
correspondentes valores, logo, para a correta aplicação do dispositivo em regência, a
fiscalização deteria ter “determinado o mês exato de cada omissão e efetuado o
lançamento inerente mensalmente”. Embora tenha sido feito o levantamento da base de
cálculo mensalmente, a fiscalização efetuou, de forma equivocada, o lançamento como
se o fato gerador fosse anual. Tal equívoco (“considerar ocorridos todos os fatos
geradores em 31 de dezembro”), no caso de lançamento com fundamento no art. 42 da
Lei no 9.430/96, configura grave erro material na constituição do crédito tributário,
implicando o cancelamento da exigência por vício insanável. Cita doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
- Nulidade do lançamento por decorrer de violação do sigilo bancário e pela não
comprovação da indispensabilidade de sua quebra. O sigilo bancário goza de proteção
constitucional, conforme art. 5o, inciso X e XII, da Constituição Federal, e, dessa forma,
somente poderia ser afastado, para fins de viabilizar a pretensão fiscal, mediante prévia
autorização judicial. Cabe apenas e tão somente ao Poder Judiciário sopesar os valores
constitucionais da inviolabilidade e, com fulcro no interesse público, reconhecer a
existência da necessidade de quebra do sigilo bancário. O lançamento está maculado da
mais absoluta nulidade, devendo ser cancelado, posto que ancorado exclusivamente em
provas ilícitas, obtidas por inconstitucional quebra de sigilo bancário. Ainda que se
admita a possibilidade de quebra administrativa do sigilo bancário, nos termos do art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, o agente fiscal, cuja atividade é plenamente
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

vinculada, não observou o procedimento prescrito no Decreto no 3.724/2001, na medida
em não foi elaborado qualquer relatório circunstanciado, contendo a motivação para
expedição da Requisição de Movimentação Financeira – RMF, nos moldes
disciplinados pelo art. 4o, §§ 5o e 6o, do Decreto no 3.724/2001, onde restasse
demonstrado, com a precisão e clareza exigidas ex legis, que se tratava das hipóteses de
indispensabilidade entabuladas no art. 3o do mesmo Decreto. Segundo os autos, o que se
tem são RMF despidas de qualquer motivação, contendo mera suposição de que “o
contribuinte poderia não ter entregado todos os extratos de conta de investimento”. Não
havia necessidade de quebra do sigilo bancário, visto que o contribuinte atendeu
integralmente o Termo de Início de Fiscalização, como foi reconhecido no Termo de
Verificação Fiscal. Não basta a singela justificativa de eventual falta de apresentação de
todos os extratos bancários, especialmente quando o contribuinte não se recusou a
atender a intimação fiscal. Infere-se que as RMF são nulas, por terem sido emitidas ao
arrepio da legislação que trata das formalidades necessárias para prática do ato, o que
contamina todo o procedimento, eivando de nulidade os efeitos dela decorrentes,
sobretudo o lançamento fiscal ora combatido, posto que lastreado em provas ilícitas.
Cita doutrina e jurisprudência em torno do assunto.
- Da nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Foram prestadas
todas as informações requeridas pela fiscalização, conforme se verifica às fls. 25/312,
com demonstração da efetiva origem dos depósitos bancários, tendo sido juntada
correspondente documentação, ao passo que o Auditor-Fiscal, responsável pela
constituição do crédito tributário, teria “glosado” a comprovação apresentada, sem
nenhuma motivação, violando o direito de ampla defesa assegurado ao contribuinte. O
Relatório Fiscal, às fls. 330/334, contém “comentários vagos, sem efetivamente dizer
quais documentos não foram aceitos e os respectivos motivos”, apontando, de forma
difusa e vaga, que não houve comprovação dos créditos listados no “Anexo I” do Termo
de Verificação Fiscal, sem, no entanto, ter sido especificado sob quais fundamentos
foram desconsideradas as justificativas apresentadas. O “Anexo II” do Termo de
Verificação Fiscal não sinalizou o real motivo da não aceitação dos documentos
apresentados, e, embora tenham sido aceitos determinados documentos para fins de
justificativa da origem dos créditos bancários, não houve, em momento algum,
explicação sobre o porquê da desconsideração de outros, inviabilizando o contraditório
por parte do contribuinte. O que se tem é “uma descrição dos fatos vaga, genérica,
incompleta e ininteligível, não havendo clareza suficiente para demonstrar os motivos
da autuação, nem o que estaria em desacordo com as normas legais”, caracterizando o
cerceamento de defesa do contribuinte, que encontra-se impossibilitado de conhecer as
irregularidades existentes nos documentos apresentados, implicando a nulidade do feito
fiscal. Para formação do ato administrativo são necessários cinco requisitos, quais
sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A motivação, que é justamente
a exposição de motivos, constitui elemento vinculado, sendo necessária, pois, sua
demonstração por escrito. O agente administrativo fica obrigado a justificar a sua
existência, sem o que o ato será inválido, por ausência de motivação. O auto de infração
ora atacado, não possui qualquer fundamentação/motivação, não sendo passível de
convalidação pela fiscalização em um segundo momento. Foram desatendidos os
requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, o que acarreta a
nulidade do feito, em homenagem, dentre outros, ao princípio do devido processo legal,
do qual a ampla defesa e o contraditório são desdobramentos. Cita doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
- Justificativa dos depósitos bancários mediante documentação hábil e idônea. No
curso da fiscalização, foram apresentados vários documentos para comprovação cabal
da origem dos recursos, não procedendo a autuação com fundamento no art. 42 da Lei
no 9.430/96, sendo que “a origem é bem diferente da causa”. Apenas pequena parte da
documentação apresentada foi acatada pelo Auditor Fiscal, sem terem sido intimadas as
partes envolvidas (emitentes de recibos, compradores, declarantes, etc) para
manifestação acerca desses elementos. O fato de alguns documentos terem sido
elaborados sem maiores formalidades, ou seja, sem o reconhecimento de firma ou
registro em cartório, não os desabonaria como prova, haja vista o “princípio de
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

liberdade das formas”, e o disposto pelos artigos 104 e 107 do Código Civil. Assim, os
documentos colacionados aos autos são hábeis e idôneos para comprovar a origem dos
valores questionados, a não ser que a fiscalização comprove, de forma cabal e
irrefutável, que os mesmos não possuiriam essa qualidade (idoneidade), o que não foi
feito. Uma vez comprovada a origem dos depósitos conforme determina o art. 42 da Lei
no 9.430/96, cabe ao Fisco proceder às diligências necessárias para constatar as causas e
os motivos dos referidos depósitos, a fim de apurar a ocorrência do fato gerador do
tributo. Tece as seguintes explicações complementares:
“1) O ilustre Fiscal lançou Imposto de Renda sobre o valor de R$ 400.000,00 recebido
em 22/10/2011 por meio da conta n° 0738259, agência 1970 do Banco HSBC, bem
como sobre o valor de R$ 440.000,00 recebido em 22/10/2011 por meio da conta n°
671, cooperativa 3246-8 do SICOOB.
Ocorre que esses valores referem-se a distribuição de lucros pela empresa Genoma
Corretagem de Seguros LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 00.355.542/0001-87.
Vale destacar que, atualmente, os contribuintes estão isentos do Imposto de Renda
retido na fonte de rendimentos provenientes de dividendos ou lucros distribuídos por
pessoas jurídicas tributadas no Brasil (Vide Lei n°. 9.249/95, art. 10).
Essa distribuição de lucros está registrada no livro razão da mencionada empresa (doc.
02), conta n° 01.01.02.006.00006 (15636) - Adiantamento a Sócios, bem como na
Declaração de ajuste anual do Impugnante (fl. 32).
2) Quanto ao valor de R$ 99.000,00 recebido em 22/04/2008 e o valor de R$ 91.000,00
também recebido em 22/04/2008, depositados, respectivamente, por Moacir José de
Oliveira e sua esposa Silvania Vaz dos Santos Oliveira, referem-se a venda do Lote n°
09, situado no Alphaville Ipê Flamboyant (doc. 03). Essa venda consta na Declaração de
Ajuste Anual do Impugnante (fl. 34).
Nesse caso deve ser aplicado o mesmo critério pelo qual se excluiu da tributação o valor
de R$ 14.684,70, depositado em 08/12/2008, por Vilmar Marinho Romão, o qual
comprou do Impugnante o Apartamento n° 401, da Rua C-257, Lt. 6/7, St. Nova Suíça,
Goiânia, GO (fl. 33).
3) O valor de R$ 81.333,36, creditado em 22/08/2008, provem da venda do lote n° 07,
situado na Alameda dos Carvalhos, Quadra 18, Cond. Res. Jardins Florença. Essa venda
consta na Declaração de Ajuste Anual do Impugnante (fl. 34).
4) O valor de R$ 56.000,00, de 29/08/2008, depositado pelo Sr. Alexandre Rodrigues
Moreira, advém da venda de uma Caminhoneta Marca I/MMC AIRTRER MIVEC
2008/2008. Referida venda também está registrada na Declaração de Ajuste do
Impugnante (fl. 36).
6) O valor de R$ 65.000,00, de 20/10/2008, resultou da venda da Caminhoneta Toyota
2007/2008, placa MGX 8538, conforme consignado na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte (fl. 35).”
- Ao final, requer que seja acatada a impugnação e declarado nulo o lançamento, caso
contrário, que seja julgado improcedente o lançamento, vez que comprovada a origem
dos depósitos bancários e a fiscalização não logrou comprovar o nexo de causalidade
entre os mesmos e eventuais fatos que representem omissão de rendimentos.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 16-64.693 (p. 398), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não pode ser inquinado pela nulidade, por alegada falta de comprovação do nexo de
causalidade entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos, o lançamento que
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

cumpriu todos os requisitos necessários à sua constituição. Por sua vez, a pertinência,
ou não, da tributação de valores de depósitos bancários de origem não comprovada, bem
como a comprovação da origem dos recursos, em si, constituem matérias que devem ser
objeto de apreciação nas questões de mérito. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física é
complexivo com período anual e consubstancia-se em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário. Não obstante seja mensal a apuração de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, sua
tributação submete-se ao ajuste na declaração anual. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO. PROVA ILÍCITA.
Existindo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelo Fisco, de dados sobre a movimentação bancária dos
contribuintes. Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias,
porquanto efetuada com absoluta observância das normas de regência. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se vislumbra cerceamento do direito de defesa, na medida em que o procedimento
caracterizou-se pelo cumprimento de todos os requisitos, fases e prazos atinentes ao
Processo Administrativo Fiscal, inclusive no que tange à exposição da motivação ou
fundamentação do lançamento. Outrossim, o interessado, ciente dos depósitos bancários
que lastrearam a ação fiscal, teve, tanto na fase de autuação, regida pelo princípio
inquisitório, quanto na interposição da impugnação, que inaugurou a fase litigiosa,
pleno direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo oportunidade de
carrear aos autos elementos ou comprovantes no sentido de tentar ilidir, parcial ou
totalmente, a tributação em análise. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. O lançamento com base em
presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos
que tentem justificar a movimentação bancária detectada. Inexistindo, nos autos,
elementos que comprovem, de forma cabal e inequívoca, a origem dos depósitos
efetuados em contas bancárias do contribuinte, inclusive a título os recursos foram
recebidos, é de se manter a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 442, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Ato contínuo, em 25 de fevereiro de 2015, apresentou o expediente de p. 485,
juntando aos presentes autos parte do processo administrativo no 10120.728669/2011-18 que
possui como objeto o auto de infração lavrado contra a esposa do Peticionário, Sra. Alessandra
Faria Junqueira (...) os documentos anexados comprovam que a autoridade fiscal, após analisar
justificativas idênticas as apresentadas na folha 381 (itens 2, 3 e 4) destes autos, excluiu da base
de cálculo do IRPF os depósitos que estão relacionados abaixo.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

À p. 509, o Contribuinte peticiona mais uma vez, ressaltando que o documento
anexado comprova o depósito no valor de R$ 65.000,00 efetuado na conta no 21697-8, agência
3600, Banco Safra S.A., na data de 20/10/2008. Esse depósito se refere a venda - por R$
95.000,00 - de um veículo MIS/CAMIONETA TOYOTA 2007/2008, placa MGX 8538, cuja
compradora é Maria de Fátima Guerra Peixoto, CPF 599.533.571- 53, conforme item "21" da
declaração de bens e direitos da DAA (fl. 9).
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
* inicialmente, pugna para que todas as comunicações, notificações e intimações
sejam endereçadas ao escritório do patrono;
* erro na autuação fiscal, em face da consideração dos depósitos de valores iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00;
* comprovação da origem dos depósitos durante o procedimento de fiscalização:
- exclusão dos valores recebidos a título de distribuição de lucros;
- dedução dos rendimentos tributáveis declarados e daqueles procedentes da venda
de bens móveis e imóveis;
* nulidade do auto de infração por violação a sigilo bancário;
* não incidência dos juros SELIC sobre multa de ofício.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação às seguintes alegações: (a) erro na
autuação fiscal, em face da consideração dos depósitos de valores iguais ou inferiores a R$
12.000,00 e (b) não incidência dos juros SELIC sobre multa de ofício.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matérias
preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Da Alegação de Nulidade da Autuação por Violação a Sigilo Bancário
Neste ponto, o Contribuinte defende que o lançamento em debate teve por
supedâneo os extratos bancários do Recorrente que foram obtidos mediante a quebra
administrativa do seu sigilo bancário (...) ocorre que o sigilo bancário goza de proteção
constitucional, de forma que esse manto protetivo só pode ser afastado por meio de prévia
autorização judicial, o que não ocorreu in casu.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
O lançamento fiscal tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de
1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar
no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Neste espeque, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por quebra
do sigilo bancário.
Da Comprovação da Origem dos Depósitos durante o Procedimento de
Fiscalização
Neste ponto o Recorrente defende que, ainda no curso do procedimento de
fiscalização, vários documentos que comprovam cabalmente a origem de vários recursos
depositados nas contas correntes dele.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Destaca, assim, que não há razão, portanto, para que se mantenha a autuação
com fundamento no art. 42 da Lei no. 9.430/96, visto que referido dispositivo exige que o
contribuinte comprove a origem dos depósitos bancários. Note-se que origem é bem diferente de
causa ou motivo da operação.
O Contribuinte destaca, ainda, que o Auditor Fiscal reconheceu que o Recorrente
comprovou quem fez cada depósito nas contas averiguadas, consoante demonstrativo de fls.
333/334, mas não aprofundou a investigação nem submeteu os valores depositados às normas
de tributação específica, consoante determina o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Neste espeque, defende que com base nos documentos de fls. 290/312 e
constatação de fls. 333/334, foi comprovada a origem dos seguintes valores:

Através da petição de p. 485, o Contribuinte destaca ainda que, em relação ao
processo administrativo no 10120.728669/2011-18, que possui como objeto o auto de infração
lavrado contra a esposa, a autoridade fiscal, após analisar justificativas idênticas as
apresentadas na folha 381 (itens 2, 3 e 4) destes autos, excluiu da base de cálculo do IRPF os
depósitos que estão relacionados abaixo:
a) Data: 22/04/08, Valor: R$ 99.000,00, Banco 756;
b) Data: 22/04/08, Valor: R$ 91.000,00, Banco 756;
c) Data: 22/08/08, Valor: R$ 81.333,26, Banco 756;
d) Data: 29/08/08, Valor: R$ 56.000,00, Banco 756.
Por fim, no que tange à matéria em análise, o Contribuinte, por meio da petição de
p. 509, ressalta que o documento anexado comprova o depósito no valor de R$ 65.000,00
efetuado na conta no 21697-8, agência 3600, Banco Safra S.A., na data de 20/10/2008. Esclarece
que esse depósito se refere a venda - por R$ 95.000,00 - de um veículo MIS/CAMIONETA
TOYOTA 2007/2008, placa MGX 8538, cuja compradora é Maria de Fátima Guerra Peixoto,
CPF 599.533.571- 53, conforme item "21" da declaração de bens e direitos da DAA (fl. 9).
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que, conforme consignado no Termo de Verificação
Fiscal (p. 330), a Fiscalização elaborou dois demonstrativos, a saber: Anexo I (p. 332) e Anexo
II (p.p. 333 e 334). O primeiro contempla a relação de créditos não comprovados, enquanto o
segundo se refere aos valores em relação aos quais as justificativas apresentadas pelo
Contribuinte para justificar a origem dos depósitos não foram aceitas, conforme respectivo
motivo.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Feito esse registro inicial, deve-se evidenciar que, conforme demonstrado linhas
acima, a autuação tomou por base o art. 42 da Lei no 9.430/96, que trata da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Assim, caso o
contribuinte, regularmente intimado a comprovar a origem dos depósitos, com documentação
hábil e idônea, não o faça, aperfeiçoa-se a presunção legal de que os depósitos bancários serão
considerados omitidos.
Entretanto, não se deve imaginar que tal tributação pode ser manejada pela
autoridade fiscal sem um mínimo de cuidado ou compreensão dos fatos imponíveis sobre sua
apreciação.
Ora, no momento em que o contribuinte informa a origem do depósito bancário,
quer especificando, individualizadamente, cada depósito, como expressamente exigido pela Lei
no 9.430/96, quer englobadamente, aqui justificando a impossibilidade de individualizar cada
depósito, deve a autoridade fiscal perscrutar a procedência da afirmação do contribuinte. Caso o
Contribuinte indique a origem dos depósitos, mesmo que de maneira geral, não pode a
autoridade fiscal, simplesmente, quedar-se inerte, sequer circularizando as informações trazidas
pelo fiscalizado, confirmando, ou não, suas assertivas.
De fato, uma vez demonstrada a origem dos depósitos por parte do Contribuinte,
cabe à Fiscalização avançar no procedimento investigatório, intimando o Fiscalizado e/ou
terceiros para apresentar novos documentos e / ou esclarecimentos, e, ao final, se for o caso,
efetuar o lançamento fiscal de acordo com a respectiva infração, tal como, por exemplo,
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”.
Neste espeque, considerando que a fiscalização não cumpriu o papel que dela se
esperava, que deveria ter investigado a origem dos eventuais fatos geradores a serem imputados
ao contribuinte, aliado à robustez das origens trazidas pelo Recorrente, forçoso reconhecer que a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 não se aperfeiçoou, sendo incabível imputar o ônus da
presunção ao Contribuinte em relação aos seguintes valores / depósitos:
Data
Valor (R$)
24/03/08
18.000,00
03/04/08
10.000,00
10/04/08
30.000,00
22/04/08
99.000,00
22/04/08
91.000,00
04/08/08
500.000,00
18/08/08
50.000,00
22/08/08
81.333,26
29/08/08
56.000,00
29/08/08
24.000,00
02/10/08
250.000,00
09/12/08
33.415,32
Registre-se pela sua importância que, no que tange aos valores de R$ 99.000,00,
R$ 91.000,00, R$ 81.333,26 e R$ 56.000,00 constantes na tabela supra, conforme destacado pelo
Contribuinte por meio da petição de p. 485, a autoridade administrativa fiscal, em relação ao
processo administrativo no 10120.728669/2011-18, que possui como objeto o auto de infração
lavrado contra a esposa, (...), após analisar justificativas idênticas as apresentadas na folha 381
(itens 2, 3 e 4) destes autos, excluiu da base de cálculo do IRPF os referidos montantes.
De fato, analisando-se o Anexo ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
emitido em nome da Sra. Alessandra Faria Junqueira (p. 488), verifica-se que a Fiscalização
intimou a Contribuinte em questão para justificar, dentre outros, a origem dos susoditos
depósitos bancários.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

A Contribuinte Alessandra Faria Junqueira apresentou as suas justificativas /
esclarecimentos, conforme se infere do documento acostado aos presentes autos (p. p. 489 a
491).
E, analisando-se o demonstrativo elaborado pela Fiscalização anexo ao Auto de
Infração lavrado contra a Contribuinte Alessandra Faria Junqueira (p.p. 501 e 502), verifica-se,
de fato, que os depósitos nos valores de R$ 99.000,00 (22/04/2008), R$ 91.000,00 (22/04/2008),
R$ 81.333,26 (22/08/2008) e R$ 56.000,00 (29/08/2008) não foram autuados naquele
procedimento fiscal.
Da Exclusão dos Valores Recebidos a Título de Distribuição de Lucros
Neste ponto, o Recorrente defende que:
2.3.1. Conforme se verifica dos autos, foram mantidos na base de cálculo do IRPF os
montantes de R$ 440.000,00 e R$ 400.000,00 recebidos em 22/10/2008,
respectivamente, nas contas abertas perante os bancos 756 (cc 67-1) e 399 (cc 7382-59),
mediante o fundamento de que os recibos apresentados não dariam suporte para afirmar
que possuem a natureza de antecipação de distribuição de lucros (fl. 334).
2.3.2. Tal fato ocorreu porque o Representante do Fisco deixou de considerar, para fins
de comprovação das origens, os rendimentos não tributáveis declarados pelo Recorrente
como recebidos a título de distribuição de lucros da pessoa jurídica GENOMA
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (fl. 32).
2.3.3. Além dos documentos juntados pelo 'Recorrente durante o procedimento de
fiscalização que já seriam suficientes para afastar a presunção de omissão de receitas,
ele carreou aos autos, com a impugnação, cópia do livro razão (fl. 389), o qual
comprova de forma cabal que os dois depósitos acima possuem a natureza de
antecipação de distribuição de lucros.
2.3.4. A DRJ ratificou, contudo, o entendimento da Autoridade lançadora, porquanto
entendeu que inexiste coincidência de datas e valores entre os dois depósitos bancários
questionados e as distribuições de lucros realizadas, não fazendo menção, no entanto, ao
documento de fl. 389.
2.3.5. Tal entendimento é absolutamente equivocado, na medida em que a comprovação
da antecipação de distribuição de lucros foi robusta, uma vez que o Recorrente, além de
,juntar os recibos inerentes, devidamente assinados por ele, também colacionou cópia do
livro Razão da pessoa jurídica referente à conta de Adiantamento a Sócios (fls. 94 e
389), relativamente ao ano-calendário fiscalizado (2008).
2.3.6. A propósito, com o objetivo de espancar qualquer outra dúvida, o Recorrente
junta novos elementos de prova que são: a) o extrato da conta corrente no 66-3, COOP.:
3246-8 (SICOOB CREDSEGURO), em nome de Genoma Corretagem de Seguros
LTDA (DOC. 01) que comprova que a citada pessoa jurídica transferiu o valor de R$
840.000,00, no dia 22/10/2008; b) o relatório de dados da TED no importe de R$
400.000,00 efetuada no dia 22/10/2008, o qual demonstra que a referida empresa enviou
a mencionada quantia à conta 07382-59, agência 1970, do Banco HSBC, em nome do
Postulante (DOC. 01); c) declaração emitida pelos diretores da instituição SICOOB
CREDSEGURO que evidência que o montante de R$ 440.000,00 sacado 'da conta
corrente no 66-3, COOP.: 3246-8 - também na data de 22/10/2008 - foi imediatamente e
integralmente depositado na conta no 67-1, COOP.: 3246-8 (DOC. 01).
(...)
2.3.8. Da simples análise da documentação apensada (fls. 32, 51, 94, 389 e DOC. 01),
constata-se de plano que, diferentemente do que alegou o Fisco, houve sim a efetiva
comprovação de recebimento de antecipação de distribuição de lucros pela precitada
ipessoa jurídica, seja pela DAA (fl. 32), seja pelo comprovante de rendimentos pagos
(fl. 51), seja pelos registros contábeis f fl. 389), seja - finalmente - pela demonstração
cabal de que os valores saíram da conta corrente da Genoma Corretagem de Seguros
LTDA (DOC. 01).
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
d) No que tange à alegação de origem na distribuição de lucros da empresa Genoma
Corretagem de Seguros Ltda., em que o contribuinte figura como sócio-administrador,
foram apresentados as seguintes cópias de documentos, referentes ao ano-calendário
2008: Declaração de Ajuste Anual (fls. 30/50); Comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (fls. 51); recibos a título de antecipação de
distribuição de lucros (fls. 79/86); e documentos contábeis (ficha razão e folhas do livro
diário) da empresa Genoma Corretagem de Seguros Ltda. (fls. 92/104).
Ocorre que inexiste coincidência de datas e valores entre os dois depósitos bancários
questionados, na importância de R$ 440.000,00 e de R$ 400.000,00, efetuados em
22/10/2008, e as distribuições de lucros realizadas em benefício do contribuinte, que, de
acordo com os recibos e documentos contábeis acostados aos autos, foram realizadas
conforme segue:

Além disso, não constam dos autos quaisquer comprovantes bancários que possibilitem
a identificação do depositante dos créditos de R$ 440.000,00 e de R$ 400.000,00, não
sendo possível afirmar que seria a empresa Genoma Corretagem de Seguros Ltda.
Evidencia-se, também, a divergência na forma de transmissão dos valores, na medida
em que os créditos bancários foram realizados por meio de depósito em dinheiro e de
transferência eletrônica (TED), em outubro de 2008, enquanto que, segundo
documentos contábeis apresentados, houve distribuição de lucros através da emissão de
diversos cheques (não juntados aos autos), especialmente em julho de 2008. Cabe,
ainda, frisar que a simples existência de receitas e/ou de rendimentos na declaração de
ajuste anual não é suficiente para ilidir a tributação dos depósitos bancários sem origem
comprovada, uma vez que estes podem decorrer de rendimentos diversos dos
declarados, competindo ao contribuinte a comprovação da correlação cabal e inequívoca
entre os valores, mediante apresentação do devido suporte documental, sem o que,
torna-se inviável a consideração desses rendimentos para efeitos de justificação da
origem dos recursos creditados em suas contas. Portanto, mais uma vez, assiste razão à
fiscalização em não acatar a alegada origem na distribuição de lucros da pessoa jurídica.
Pois bem!
Entendo que razão assiste ao Recorrente neste particular.
Da análise em conjunto da documentação apresentada pela Contribuinte, resta
claro e evidente, no entendimento deste Conselheiro, que os depósitos datados de 22/10/2008,
nos valores de R$ 440.000,00 e R$ 400.000,00, apontados como origem não comprovada,
tratam-se, de fato, de distribuição de lucros da empresa Genoma Corretagem de Seguros LTDA,
notoriamente a cópia do Livro Razão (p. 389) e do Extrato Bancário da Empresa Genoma
Corretagem (p. 474).
Procedente, pois, o recurso voluntário neste particular.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Da Dedução dos Rendimentos Tributáveis Declarados e Daqueles
Procedentes da Venda de Bens Móveis e Imóveis
O Recorrente defende que nem mesmo os recursos declarados pelo Recorrente a
título de rendimentos tributáveis (fl. 30) e os procedentes de venda de bens móveis e imóveis (fls.
33/36), no ano-calendário de 2008, foram deduzidos.
Pois bem!
Em relação aos valores procedentes da venda de bens móveis e móveis, com
exceção daqueles já reconhecidos linhas acima, não há como prosperar a pretensão do
Contribuinte, não se constata coincidência de datas e, principalmente, de valores entre as
operações declaradas e os depósitos bancários autuados não tendo sido apresentados
documentos que deem suporte às informações prestadas pelo contribuinte e que esclareçam tais
divergências, ou seja, que efetivamente demonstrem os fatos, operações e circunstâncias que
ensejaram os depósitos bancários, como documentos de transferência de veículos, recibos,
contratos, escrituras e registros imobiliários referentes às transações de compra e venda de
imóveis, etc.
No que tange à dedução do rendimentos tributáveis declarados pelo Contribuinte,
socorro-me ao precedente da Segunda Turma da Câmara Superior desse Egrégio Conselho,
consubstanciado no Acórdão no 9202-010.384, de 25 de agosto de 2022, relator Conselheiro
Maurício Nogueira Righetti, in verbis:
Acórdão no 9202-010.384 – CSRF / 2a Turma
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em
que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária,
estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento
(...)
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “depósito bancário - exclusão de rendimentos declarados”.
(...)
A discussão cinge-se à possibilidade de se excluir, da base de cálculo imponível, os
valores declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF como sendo rendimentos
recebidos de pessoa física.
O tema não é novo neste Colegiado.
Ressalvado o posicionamento deste Conselheiro no sentido de que, em se tratando de
presunção de omissão de rendimentos, há a necessidade de que os depósitos sejam
individualizados e inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, o
fato é que esta Turma tem jurisprudência firme que vai ao encontro da conclusão
adotada pelo colegiado recorrido.
Nesse contexto, em prestigio à colegialidade, encaminho meu voto no mesmo sentido
daquele que conduziu o julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020,
valendo-me dele como razões de decidir. Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial
para reincluir na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana
Cecília Lustosa da Cruza, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Bacchieri, que lhe negaram provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
em primeira votação, nos termos do art. 60, do Anexo II, do RICARF, deu
provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão
de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido
para, dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente
declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos
individualizadamente. Como tese alternativa, defende que os valores relativos a
rendimentos isentos ou não tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as
receitas de Atividade Rural não podem ser considerados para comprovação da
origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação
individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, a exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se
admissível, sob o fundamento de que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos
omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos
rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da
base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos
bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à
luz desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos
que, sem sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a
tributados pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias
do fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados
em função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para
exclusão da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração,
devendo haver documentação comprobatória específica, para indicação da origem de
cada depósito identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os
valores tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é
que devem ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de
apuração dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores
depositados em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja
comprovação de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser
comprovada pelo sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por motivos
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

que não impliquem tributação, na falta da comprovação, considera-se que o depósito
enseja rendimentos a serem tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco,
como rendimentos tributáveis, na declaração, por parte do sujeito passivo, tem
exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade
completa e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo
inclusive receber valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento
ao fisco - em conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e
(ii) que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria
da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO –EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou
como receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de
trazer à tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles
aplica-se a regra geral, de comprovação de origem por documentação específica,
como, por exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente
documentação da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva
distribuição ao sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a
correspondente documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da
aplicação e o efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento
dos valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela
relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve
ser aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham
transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente
improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem
não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores
dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais
pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

idônea para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma
que trata da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/1996 não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas
jurídicas, sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte
de IRPF ou de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores
recebidos a título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR.
INCORP. LTDA., CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO
LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob
confronto, não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado
comprovado o desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo
Contribuinte. Além do que, não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais a discussão a respeito dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção
dos valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a
presunção em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o acórdão
9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem
entendendo que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados
a título de presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que
transitaram pela referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de
tributação. Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão
de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve
ser reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que o colegiado admite a relativização da regra
insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devam ter
suas origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando
houver rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla
tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abre-se espaço para a presunção
homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e estão,
assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima.
Todavia, esse abrandamento cede espaço ao rigor da norma, exigindo-se a comprovação
individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, notadamente com retenção na fonte ou contribuição social incidentes sobre eles
na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de forma bastante
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não
comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos
depósitos arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se
justificaria relativizar a regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o
fiscalizado não cumpre minimamente seu dever instrumental, que, diga-se, não se
mostra complexo no caso.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para NEGAR-
LHE provimento.
Da Eleição do Domicílio para Recebimento de Intimações
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula
CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo das alegações de (a) erro na autuação fiscal, em face da consideração dos depósitos
de valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 e (b) não incidência dos juros SELIC sobre multa
de ofício, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, excluindo-se da base de cálculo do imposto lançado os valores constantes na tabela
abaixo:
Data
Valor (R$)
Descrição
24/03/08
18.000,00
03/04/08
10.000,00
10/04/08
30.000,00
22/04/08
99.000,00
22/04/08
91.000,00
04/08/08
500.000,00
18/08/08
50.000,00
22/08/08
81.333,26
29/08/08
56.000,00
29/08/08
24.000,00
02/10/08
250.000,00
09/12/08
33.415,32
22/10/08
400.000,00
22/10/08
440.000,00
57.833,00
Rendimentos Tributáveis Declarados
Valores com Origem Comprovada
no curso da Ação Fiscal
Distribuição de Lucros

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento, relativamente aos depósitos bancários que passo a
tratar.
Depósitos de R$99 mil e R$91 mil
Alegou o contribuinte:
2) Quanto ao valor de R$ 99.000,00 recebido em 22/04/2008 e o valor de R$ 91.000,00
também recebido em 22/04/2008, depositados, respectivamente, por Moacir José de
Oliveira e sua esposa Silvania Vaz dos Santos Oliveira, referem-se a venda do Lote n°
09, situado no Alphaville Ipê Flamboyant (doc. 03). Essa venda consta na Declaração de
Ajuste Anual do Impugnante (fl. 34).
Quanto à mencionada alienação imobiliária, reproduzo informações constantes da
DIRPF/Ex 2009 do contribuinte:

Verifica-se, da análise dessas informações, que tais depósitos, realizados em abril,
são anteriores às operações de venda, executadas em julho, de modo que as justificativas do
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

contribuinte não encontram lastro nos documentos constantes dos autos, sendo insuficientes para
justificar a origem dos depósitos e, com isso, ser afastada a tributação.

Depósito de R$81.333,36
Alegou o contribuinte:
3) O valor de R$ 81.333,36, creditado em 22/08/2008, provem da venda do lote n° 07,
situado na Alameda dos Carvalhos, Quadra 18, Cond. Res. Jardins Florença. Essa venda
consta na Declaração de Ajuste Anual do Impugnante (fl. 34).
No curso da fiscalização, o contribuinte prestou a seguinte declaração:

Relativamente à mencionada alienação imobiliária, reproduzo informações
constantes da DIRPF/Ex 2009 do contribuinte:

Observo que o depósito foi feito em dinheiro e o contribuinte não informou, para
a autoridade fiscal, os participantes do alegado negócio jurídico.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Da análise da DIRPF/Ex 2009, observa-se que o valor da operação imobiliária é
diferente e a data informada para a operação é posterior.
Concluo, portanto, que a alegação do contribuinte é frágil e não encontra guarida
nas provas constantes dos autos, razão pela qual não tenho como não comprovada a origem do
depósito bancário em referência, devendo a tributação ser mantida.

Depósito de R$65.000,00
Alegou o contribuinte:
6) O valor de R$ 65.000,00, de 20/10/2008, resultou da venda da Caminhoneta Toyota
2007/2008, placa MGX 8538, conforme consignado na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte (fl. 35).”
Primeiramente, ressalto que, no curso do procedimento fiscal, o contribuinte
informou que esse depósito referia-se a venda de ativo imobilizado:

Na DIRPF/Ex2009, foi prestada a seguinte informação:

Constato que o contribuinte não trouxe cópia do DUT, que demonstraria a data da
venda. Além disso, não trouxe documento bancário, para fins de comprovar o depositante.
Ante essa insuficiência probatória, tenho como não comprovada a origem desse
depósito bancário, devendo ser mantida a tributação.

Depósitos para os quais restou comprovado apenas o depositante
O presente tópico refere-se aos seguintes depósitos bancários:

Para esses depósitos, infere-se que o contribuinte apenas trouxe o documento
bancário, comprovando, pois, o depositante, não prestando qualquer informação relacionada ao
negócio jurídico entabulado, seja na impugnação, seja no recurso voluntário.
Logo, inexistindo prova sobre a natureza da operação que envolveu recursos
depositados em sua conta-corrente, deve ser mantida a tributação.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Confira-se:

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da
natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Numero do processo: 15868.720101/2015-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue May 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando
o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que
seja titular. A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção
legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
Numero da decisão: 9202-009.449
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo
Pereira Barbosa e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Numero do processo: 10166.724774/2017-47
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
não basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da
natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.
Numero da decisão: 9202-010.599
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Ausentes o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia
de Queiroz Accioly; e a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Conclusão
Com base no exposto, acompanho o Ilustríssimo Conselheiro Relator, quanto à
exclusão, da base de cálculo do imposto apurado pela fiscalização, apenas em relação (i) à
distribuição de lucros, de R$840.000,00, (ii) ao valor dos rendimentos tributáveis declarados, de
R$57.833,00, e (iii) ao depósito de R$56.000,00, realizado no dia 29/08/2008 (posição
vencedora no Colegiado por maioria), devendo ser mantida a tributação sobre os demais
depósitos, nos termos da fundamentação
.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 538
DF CARF MF
Original